Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708416-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA AGRAVADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15539510) interposto por G44 BRASIL S.A. e G44 MINERAÇÃO LTDA, em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida por LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN e LUCAS BRITO HORN em desfavor das agravantes, deferiu a busca e apreensão de bens localizados mediante uso do sistema RENAJUD, indicados na petição autoral de ID 59348997 (processo referência). Eis o teor do decisório agravado (ID 15539513 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a busca e apreensão dos bens localizados na pesquisa RENAJUD e descritos na petição do autor de ID 59348997. Por ora, permanecerão todas as restrições inseridas. Expeça-se mandado para os endereços informados na petição do autor. O autor deverá fornecer os meios e o local para a remoção dos veículos, posto que ficará como depositário fiel, uma vez que não há espaço nos depósitos públicos. Citem-se conforme determinado anteriormente. Águas Claras, DF, 17 de março de 2020 09:30:28. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto Inconformadas, insurgem-se as recorrentes contra a determinação judicial de busca e apreensão de veículos de propriedade das pessoas jurídicas demandadas, sob a alegação de inexistência de ato ilícito imputado às rés a respaldar a medida constritiva. Alegam que parcela considerável dos valores aportados pelos autores foram devidamente restituídos por intermédio do cartão de crédito pré-pago Zen Card. Reputam desnecessária a determinação constante do édito de ID 15539513 (processo referência), estando o Juízo plenamente garantido, eis que sobre os aludidos bens já paira restrição judicial eletrônica. Asseveram que durante a vigência do negócio jurídico celebrado com a parte adversa os demandantes auferiram significativo retorno financeiro, não encontrando respaldo fático os prejuízos apontados na exordial. Acrescentam que o valor econômico dos bens constantes da pesquisa ultimada pelo sistema RENAJUD supera sobremaneira o montante perseguido pelos agravados. Assim, requerem, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes o requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; No caso, inexistem razões para acolher a pretensão, haja vista que o gravame imposto não compromete o exercício da atividade empresarial desenvolvida pelas agravantes. Consoante o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 6057096 – processo de referência), em harmonia com as informações constantes do estatuto social de ID 60570965 e documentos que o instruem (processo de referência), verifica-se que as atividades econômicas desempenhadas pelas pessoas jurídicas requeridas circunscrevem-se àquelas próprias das corretoras de títulos e valores mobiliários. Não se deve perder de vista, ademais, que os veículos objeto de busca e apreensão ostentam alto valor de mercado, não se podendo admitir que automóveis de luxo sejam indispensáveis à manutenção das práticas econômicas das rés. Nesse sentido, confira-se excerto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os automóveis passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço. (REsp 1196142/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 02/03/2011) Dessa forma, à míngua de prova robusta no sentido de que a constrição combatida recai sobre veículos necessários ou úteis ao exercício laboral, não há como agasalhar o pleito das recorrentes, especialmente porque, na via estreita do recurso em análise, não é possível a realização de tal prova. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão das agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 20 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador